Tribunal: TCU
Processo: 020.275/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9120/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.275/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Heloisa Gomes Marques (XXX.260.490-XX); Heitor Vinicius Santos Silva (XXX.399.154-XX); Ilza de Souza Franco (XXX.231.787-XX); Janaina Silva Nascimento (XXX.862.134-XX); Leandra Kuster de Barros (XXX.911.357-XX); Marina Santos Luiz (XXX.427.187-XX); Nathalia Santos Luiz Goncalves (XXX.754.777-XX); Patricia de Oliveira Silva (XXX.991.614-XX); Selma Leandro de Barros Rodrigues (XXX.837.657-XX); Simone Reis Lourenco (XXX.106.200-XX); Tanise Lourenco Michel (XXX.132.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.